Tribunal: TJBA
Processo: 8002245-20.2024.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002245-20.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINDAI e outros Advogado(s):JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA, TIAGO GUIMARAES DE SOUZA, CAMILA MARIA ROCHA E ROCHA, FERNANDA PINHO SILVA DOS SANTOS, ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL APÓS SEIS ANOS DA HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em favor de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Município de Pindaí (Edital n. 001/2018). A Impetrante alegou que, após seis anos da homologação do certame, foi convocada exclusivamente via Diário Oficial, o que resultou na perda do prazo para apresentação de documentos. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da omissão estatal e determinou a convocação pessoal, confirmando a liminar que já havia garantido a nomeação e posse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública tem o dever de realizar a convocação pessoal de candidato aprovado em concurso público quando transcorrido longo lapso temporal entre a homologação do resultado final e o chamamento para posse, independentemente de previsão editalícia. III. Razões de decidir 3. O princípio da publicidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, exige que os atos administrativos sejam levados ao conhecimento efetivo dos interessados, especialmente quando geram efeitos concretos na esfera jurídica do cidadão. 4. Embora o edital seja a lei do certame, suas disposições devem ser interpretadas sob o prisma da razoabilidade. Não se revela legítimo exigir que um candidato acompanhe diariamente as publicações do Diário Oficial por um período de seis anos à espera de uma convocação. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que o decurso de tempo considerável entre a homologação e a nomeação impõe à Administração o ônus de cientificar pessoalmente o interessado (via telegrama, correspondência com AR ou outro meio eficaz), sob pena de nulidade do ato de exclusão. 6. No caso concreto, a homologação ocorreu em 08/10/2018 e a convocação apenas em 01/02/2024. O lapso temporal excessivo torna ineficaz a publicidade meramente oficial, configurando o direito líquido e certo à reabertura do prazo mediante notificação pessoal. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A convocação de candidato para posse em cargo público, quando realizada após longo decurso de tempo da homologação do concurso, exige a notificação pessoal do interessado. 2. A publicação exclusiva em Diário Oficial, em casos de vácuo temporal excessivo, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8002245-20.2024.8.05.0088, em que figuram como interessados DIANA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS e o MUNICÍPIO DE PINDAÍ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em Reexame Necessário, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA